Tribunal: CARF
Processo: 10183.721702/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721702/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.046 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
PAULO DUARTE DO VALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício:2005
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E DE ATOS NORMATIVOS.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob
fundamento de
inconstitucionalidade.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas de reserva legal, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada à sua averbação à margem da matrícula do imóvel, em data
anterior a 1° de janeiro do exercício considerado.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10183.721701/2009-85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721702/2009-20
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721702/2009-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.045, de 3 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento de ITR em
decorrência da alteração dos seguintes fatos tributários, por falta de comprovação, após intimado
o contribuinte:: (i) deixou de comprovar a entrega do Ato Declaratório Ambiental e da
constatação de que a área de reserva legal averbada na matrícula do imóvel é 1.367,0 há; (ii) o
valor declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal — SIPT, correspondente ao preço médio do hectare
obtido a partir dos valores informados nas declarações do imposto sobre a propriedade territorial
rural — DITR apresentadas para os imóveis localizados no Município de Cláudia-MT, no
exercício em questão.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o seu recurso
voluntário, aduzindo em suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) critica o ato
ora impugnado por entender que a constituição do crédito tributário em valor tão elevado diverge
dessa diretriz constitucional; (ii) da multa de ofício por afronta ao princípio constitucional da
vedação ao confisco, citando jurisprudência favorável a sua tese; (iii) alega que o lançamento é
inválido porque foi lavrado com cerceamento ao direito de defesa, considerando que na
notificação de lançamento não foram consignados os critérios adotados no arbitramento do valor
da terra nua, cuja omissão não é suprida pela menção genérica à adoção do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal — SIPT; (iv) assevera que é isenta de ITR a área de
2.187 ha destinada à reserva legal, com base no art. 11 da IN 256/2002. Alega que o imóvel está
localizado na Amazônia Legal e tem área total de 2.734 ha, dos quais 80%, ou seja, 2.187 ha
estão destinados à reserva legal, conforme estabelece o art. 16, I da Lei 4.771/65, com redação da
MP 2.166-67/2001;(v) entende que a exigência do ADA como condição para a isenção da
reserva legal não encontra respaldo legal, eis que a MP 2166-67, ao inserir o § 7° do art. 10 da
Lei 9.393/96, dispensou a apresentação deste documento, conforme consta do julgado do STJ
transcrito na peça impugnatória (Resp 587.429-AL). Por fim,
Por fim, pede a nulidade do lançamento ou, eventualmente, o cancelamento do
crédito tributário lançado; requer prazo para juntada de documentos visando a comprovar o valor
da terra nua, com base no fundamento de que o prazo de trinta dias é insuficiente para produzir
este documento e protesta por nova oportunidade para produzir provas, em especial, pela
realização de sustentação oral.
É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721702/2009-20

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.045, de 3 de março de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de cerceamento de defesa
Quanto às arguições de nulidade do lançamento de que trata o presente
feito, observe-se que, de acordo com o artigo 59 do Decreto n°
70.235/1972, que rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal e possui status de lei, só se
caracteriza a nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente
incompetente (inciso I), uma vez que a hipótese do inciso II do mesmo
artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança apenas os
despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do
contraditório e da ampla defesa.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para
proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa
competência é instituída por lei.
Deste modo, não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado
por autoridade competente, com a observância dos requisitos exigidos na
legislação de regência.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
Valor da Terra Nua.
Sustenta a recorrente que não merece prosperar o arbitramento realizado
pelo SIPT.
Com razão o recorrente.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado
em 1o de janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao
Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721702/2009-20

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de
fornecer informações relativas a valores de terras para o cálculo e
lançamento do Imposto Territorial Rural - ITR, foi editada a Portaria
SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços de Terra
(SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores
de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações
do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências Regionais da
Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam
sempre por base as peculiaridades de cada um dos municípios
pesquisados, tais como: limitação do crédito rural, custos e exigências;
crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios
localizados
na
região
semiárida,
aumentando
consideravelmente os riscos das atividades agropecuárias; baixos preços
dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos; possível acidez do
solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o
VTN deve refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e que o art. 40
do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR) determina que
os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR
devem ser mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da
RFB, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários relativos às
situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades
de cada imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente
decidir, a seu prudente critério, sobre a revisão ou não do Valor da Terra
Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado pelo
contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de
reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado,
devidamente anotado no CREA, que atenda às exigências da NBR no
14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT,
que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por
outro meio de prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário
em questão valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante
disso, a fiscalização intimou a contribuinte para comprovar o Valor da
Terra Nua declarado e, diante não comprovação do valor declarado foi
considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721702/2009-20

Contudo, consoante informações do SIPT de fl. 9, não foi considerado o
critério de aptidão agrícola, razão pela qual o lançamento quanto a este
ponto não se mantém.
Ocorre que com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001,
a redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifou-se)
Assim, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em
seu art. 14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão
os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de
25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por
aptidão agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu
o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela
autoridade lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim
da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Assim, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua
DITR glosado pela autoridade fiscal.
Da área de reserva legal
O contribuinte alega que em decorrência da constrição imposta por lei –
Reserva Legal – parte da área total declarada não podem ser utilizadas
para fins de exploração.
Nesse ponto, para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de
que com a averbação o ADA é desnecessário. Ora, este Egrégio Conselho
já sumulou a matéria, nos seguintes termos: “Súmula CARF n.o 122. A
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).” (Vinculante, conforme Portaria ME
n.o 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Salienta-se que a averbação deve ocorrer antes do fato gerador, de modo
que o recorrente não comprova que a averbação foi anterior, pelo
contrário, considerando que o exercício do auto de infração é 2004 e que
a averbação somente foi realizada em 18/05/2006 (fl.34), verifica-se que
a averbação foi após o fato gerador, não se aplicando a súmula acima
citada.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721702/2009-20

Dessa forma, uma vez que não houve comprovação de averbação da área
de reserva legal na matrícula do imóvel (antes do fato gerador), não
merece acolhimento o pleito do recorrente.
Portanto, adoto o voto do Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros no
Acórdão de n.o 2202-005.968, da sessão de 04 de fevereiro de 2020 que
assim foi proferido:
“Pois bem. Analisando a matrícula 3.060 (e-fls. 299/316) verifico que ela adveio
da matrícula 202, porém não consta informação da averbação da reserva legal.
Quanto a matrícula 3.061 (e-fls. 251/298) verifico que ela adveio das matrículas
136 e, igualmente, da 202, porém não consta informação da averbação da reserva
legal. Não verifico nos autos o inteiro teor das matrículas 136, 201 e 202, a fim
de poder apurar o quanto alegado pelo recorrente. Não há como saber se a
reserva legal foi repassada, ou não, para os imóveis em comento, tampouco fala-
se no que ocorreu com a matrícula 201. A continuidade do registro não resta
plenamente elucidado no que pertine a reserva legal, deste modo mantenho o
entendimento quanto a glosa da totalidade da área de reserva legal.”
Portanto, para que fosse provida a exclusão da área de reserva legal
deveria o contribuinte ter comprovada a averbação da área na matrícula
do imóvel antes do fato gerador, porém não o fez, de modo que descabe
acolhimento o recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para
restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital